Tribunal: STF
Processo: AI 720940
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 
   DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. 
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.